Tribunal: TJES
Processo: 0003894-11.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003894-11.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYLLARY FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SENTENÇA –
LAUDO PERICIAL –
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
– AUSÊNCIA DE COBERTURA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que
“os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”.

2.
Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003894-11.2019.8.08.0069

APELANTE: RYLLARY FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

RYLLARY FERREIRA DE CARVALHO

em face da r. sentença de ID nº 5779907, que nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S/A
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões de ID nº 5779907, aduz a apelante, em síntese, que é legítima beneficiária, fazendo jus ao seguro DPVAT em razão de invalidez permanente e também pelo reembolso das despesas médicas.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 5779912.

Na origem, a requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação narrando que, em 05.10.2019, sofreu acidente automobilístico, e que, em virtude do ocorrido,
sofreu fratura em diversos membros e está com debilidade permanente dos movimentos, de natureza irreversível, nos membros afetados”.

Nessa linha, afirma que, em virtude do nexo de causalidade, faria
jus
ao benefício de seguro DPVAT, segundo demonstrado nos documentos apresentados.

Destaco de plano que, em sua peça vestibular, não houve indicação e sequer pedido referente ao reembolso decorrente de gastos médicos decorrente do tratamento
.

Após a apresentação da contestação e réplica, foi juntado o laudo pericial, no qual o
expert
afirmou que não foi detectada limitação funcional, apenas incapacidade temporária, vejamos:

5. Conclusão

No acidente relatado a vítima sofreu fratura da clavícula direita, após, realizou tratamento conservador, não restando nenhum tipo de lesão residual. A paciente revelou em depoimento pessoal durante a perícia que ajuizou a ação com o objetivo de obter ressarcimento sobre as despesas médicas que teve na realização do tratamento de seu membro superior direito.

A conclusão do exame pericial é de que a autora não possui quaisquer tipos de sequelas, debilidades ou enfermidades que a incapacite
. (...)
As lesões sofridas já estão consolidados e não resultaram em invalidez ou incapacitação
.

Intimada a respeito do laudo pericial, a autora limitou-se em afirmar que
“o perito confirma a debilidade que acomete a autora”.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedente o pedido inicial, pronunciamento em face do qual a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o próprio apelante não se insurge contra o laudo pericial que indicou que não existem debilidades permanentes incapacitantes decorrentes do acidente automobilístico.

Ainda, a despeito de sustentar em seu recurso que também formulou pedido no sentido de ser reembolsada pelas despesas médicas, certo é que, conforme relatado, não houve a formulação do referido pleito na exordial.

Como cediço, preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que
“os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial
e por despesas de assistência médica e suplementares”.

Vê-se, pois, que não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária, como ocorreu com a apelante. Portanto, independentemente da existência de nexo de causalidade entre o dano por ele experimentado e o acidente sofrido, não há que se falar em indenização.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO.
SEGURO DPVAT
. Laudo pericial conclusivo.
Hipótese de incapacidade temporária

que não é indenizável. Graduação de lesões que ocorre apenas quando constatada invalidez permanente total ou parcial decorrente do acidente de trânsito
. Desncessidade de complementação do laudo percial. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(JECPR; RInomCv 0003558-71.2017.8.16.0160; Sarandi; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Fernanda Bernert Michielin; Julg. 17/02/2023; DJPR 22/02/2023)

_______________

APELAÇÃO. Ação de Cobrança.
Seguro DPVAT
. Ação julgada improcedente. Exame médico pericial apontando. Capacidade funcional do autor.
Incapacidade temporária

que não se enquadra nas hipóteses de cobertura do seguro DPVAT.
Cerceamento de Defesa. Não ocorrência. Laudo elaborado por perito habilitado à luz do contraditório.
Incabível enquadramento na tabela de danos pessoais por se tratar de incapacidade temporária
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; AC 1013440-86.2020.8.26.0344; Ac. 16350538; Marília; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 19/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5082)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LESÃO DE CARÁTER PERMANENTE NÃO COMPROVADA. Segundo preceitua o
art. 3º da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais englobados pelo seguro obrigatório DPVAT

são: Morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica suplementares, sendo indevida a indenização nos casos de mera incapacidade temporária

passível de tratamento médico
.
(TJMG; APCV 5007711-88.2019.8.13.0479; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 20/07/2022; DJEMG 21/07/2022)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral
.
(TJMT; AC 1013632-60.2018.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 10/08/2022; DJMT 12/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.